Tribunal: TJES
Processo: 5002471-86.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002471-86.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106 STJ. INEFICÁCIA DE MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SUS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

1. Consoante tese firmada pelo c. STJ no Tema 106, a concessão de fármacos não incorporados pelo SUS, exige a presença de 3 pressupostos cumulativos, quais sejam: (i) laudo médico circunstanciado acerca da necessidade do medicamento e da ineficácia daqueles disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do postulante e; (iii) existência de registro na ANVISA.

2. Hipótese em que restou comprovada a
imprescindibilidade e necessidade do medicamento, sob pena de gerar prejuízos à saúde e vida do paciente, bem como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos medicamentos fornecidos pelo SUS, além do preenchimento dos demais requisitos impostos no Tema 106 do STJ.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002471-86.2023.8.08.0069

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público Estadual a favor de Josias Cardoso e em razão da Sentença de ID 8260077, na qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes, em “
Ação Civil Pública
” ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes, julgou improcedente o pedido autoral de fornecimento contínuo do medicamento não padronizado Tansulosina 0,4 mg.

No recurso de ID 8260080, o Apelante pugna pela reforma do ato judicial recorrido alegando terem sido preenchidos todos os requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça - STJ para fornecimento de medicações não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, restando comprovada, nos autos, a ineficácia dos remédios que constam das listas oficiais do órgão.

Extrai-se da inicial (ID 8260059) que o idoso Josias Cardoso foi diagnosticado com Hiperplasia da Próstata, sendo prescrito pelo médico assistente o fármaco impugnado, negado administrativamente por não estar padronizado nas listas de relação municipal, estadual ou nacional de medicamentos essenciais – REMUME, REMEME e RENAME.

Mister, pois, trazer à baila a ementa relativa ao entendimento externado pelo colendo STJ quando da definição do invocado Tema 106:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4.
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018)
Sem grifos no original

Como se vê, a concessão de fármacos na mesma situação do pleiteado na demanda em apreço, ou seja, não incorporado pelo SUS, exige a presença de 3 (três) pressupostos cumulativos, quais sejam, (i) laudo médico circunstanciado acerca da necessidade do medicamento e da ineficácia daqueles disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do postulante e; (iii) existência de registro na ANVISA.

No caso em tela, verifica-se o correto preenchimento dos requisitos, na medida em que o laudo médico de ID 8260061 indica que o paciente apresentou “
efeitos colaterais ao usar doxazosina
”. Além disso, foi preenchido “
Formulário para Prescrição de Medicamentos/Fórmulas Nutricionais Não Padronizados no SUS”
(ID 8260060), que corrobora a necessidade do uso da Tansulosina 0,4 mg.

Quanto à capacidade financeira do postulante, trata-se de idoso aposentado pelo INSS, hipossuficiente e, portanto, impossibilitado de arcar com o tratamento sem prejuízo de seu sustento.

Ademais, o medicamento possui registro na ANVISA, conforme se extrai da nota técnica a respeito da Tansulosina emitida pelo Ministério da Saúde1.

Assim, restou demonstrada a imprescindibilidade e necessidade do medicamento, sob pena de gerar prejuízos à saúde e vida do paciente, bem como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos medicamentos fornecidos pelo SUS.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça (TJES) tem perfilhado esse entendimento, conforme precedentes a seguir transcritos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – COMPETÊNCIA – TEMA 1234 – VALOR DA CAUSA - DIREITO À SAÚDE – CACON/UNACON – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TEMA 106 – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Na tutela provisória incidental proferida no RE 1.366.243 (Tema 1234), o Senhor Ministro Gilmar Mendes determinou que, no caso de medicamentos não padronizados, as demandas devem ser julgadas no Juízo em que direcionadas pelo cidadão, sendo vedada até o julgamento definitivo do Tema 1234 a declinação de competência [...]. 3. A jurisprudência pátria consolida compreensão de que, mesmo que o fornecimento de medicamentos oncológicos possa ser realizado pelos centros especializados, os entes federados permanecem solidariamente responsáveis pelas políticas públicas de atenção à saúde e, naturalmente, pela efetivação do direito constitucional do cidadão.
4. Restam preenchidos os requisitos previstos no Tema nº 106 do STJ para o fornecimento do fármaco, havendo laudos médicos recomendando o seu uso, além do fato de que se trata de medicação não disponibilizada pelo SUS e sem alternativa de substituto eficaz, circunstâncias que afastam as alegações do NAT.
5. Recurso desprovido. Sentença confirmada. (TJES, Classe: AC – 0017895-05.2020.8.08.0024, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador:

Quarta Câmara Cível, Data de julgamento: 03/11/2024, DJe: 11/06/2024)
Sem grifos no original

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – COMPETÊNCIA – TEMA 1234 – VALOR DA CAUSA - DIREITO À SAÚDE – CACON/UNACON – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TEMA 106 – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.
[...] 3. O fato da União ser responsável por financiar a política pública de fornecimento de medicamento oncológico via CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados em fornecer o medicamento e garantir a eficácia do direito constitucional à saúde do cidadão.
3. Restam preenchidos os requisitos do Tema nº 106 do STJ, uma vez que os laudos médicos contém a informação sobre a necessidade do medicamento específico frente a doença da paciente e seu quadro clínico, além do fato de que se trata de medicação não disponibilizada pelo SUS e sem alternativa de substituto eficaz disponibilizado. Outrossim, a autora afirmou ser aposentada pelo INSS e não possuir condições de arcar com o medicamento de alto custo, além de se tratar de medicamento registrado na ANVISA.
4. Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: AC – 0000189-72.2021.8.08.0024, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de julgamento: 07/03/2024, DJe: 20/03/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA REPETITIVA N.º 106. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO
1 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), estabeleceu critérios e requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não contemplados nos atos normativos do SUS, quais sejam, (a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (c) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.
2 - A Agravada, ao menos para os fins de deferimento de liminar, conseguiu demonstrar a presença dos requisitos necessários ao fornecimento do medicamento não padronizado.
3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: AC – 5007765-35.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de julgamento: 02/02/2024, DJe: 02/02/2024)
Sem grifos no original

Logo, preenchidos os requisitos previstos no Tema 106 do STJ, a reforma da Sentença é medida que se impõe.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sem custas e honorários sucumbenciais, a teor do que preceitua o art. 18 da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

1https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/conjur/demandas-judiciais/notas-tecnicas/notas-tecnicas-medicamentos/notas-tecnicas/t/tansulosina-atualizada-em-02-12-2015.pdf/view

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.